Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-22.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Acidente de trânsito – Presunção de culpa do condutor do veículo que segue atrás elidida – Réu que dirigia em velocidade compatível com a pista e, na ocasião do acidente, não foi constatada a influência de álcool em seu organismo – Autora que, por sua vez, recusou-se a realizar o teste do etilômetro e ainda estava sem os documentos de porte obrigatório

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Acidente de trânsito – Presunção de culpa do condutor do veículo que segue atrás elidida – Réu que dirigia em velocidade compatível com a pista e, na ocasião do acidente, não foi constatada a influência de álcool em seu organismo – Autora que, por sua vez, recusou-se a realizar o teste do etilômetro e ainda estava sem os documentos de porte obrigatório referido no Código de Trânsito Brasileiro – Depoimento da testemunha da autora que contrariou sua tese, ao relatar a existência de uma frenagem brusca – Culpa exclusiva da autora em relação ao acidente constatada – Improcedência da ação e procedência da reconvenção – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso improvido.